Tribunal: TJES
Processo: 0000089-70.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-70.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: EARLA CIRQUEIRA MOTA COSTA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS. NULIDADE. FGTS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.” Súmula 22/TJES.
2.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000089-70.2020.8.08.0051

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

AGRAVADA:
EARLA CIRQUEIRA MOTA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento id 6721730), a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município Agravante, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos contratos de designação temporária firmados entre a Autora e o Município e, por consequência, condenar o ente público ao pagamento do valor a título de FGTS do período compreendido entre 21/01/2015 a 21/12/2018.

O Agravante pugna, por meio das razões recursais (id 7378861), pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, a “
inexistência de contrato nulo e que não houve renovações de forma precária firmado com a autora
”..

Como salientado na Decisão unipessoal, verifica-se que em todos os anos a contratação contemplou
todo o período escolar anual
, que se inicia entre fevereiro/março e se finda em novembro/dezembro, demonstrando que a contratação da Apelada não se destinava a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Destarte, não vejo fundamentos jurídicos para modificar o entendimento adotado na decisão atacada, lançada nos seguintes termos:

Assim, a matéria discutida nos autos [contrato de trabalho declarado nulo e responsabilidade pelo pagamento das verbas relativas ao FGTS] encontra-se consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito do RE nº 596.478, com repercussão geral reconhecida, firmou orientação no seguinte sentido:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

A matéria também já se encontra sumulada pelo TJES no verbete nº 22:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Na mesma linha desse entendimento já sumulado cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – CONTRATAÇÃO SUCESSIVA – PRECARIEDADE – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DO SERVIÇO – CONTRATO NULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I – Este Egrégio Sodalício já se pronunciou no sentido de ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário, observando-se, por consectário do efeito vinculante, o posicionamento firmado em sede de recurso repetitivo no STJ e repercussão geral no STF. II – No caso dos autos, a situação se amolda aos precedentes pátrios, uma vez que seu contrato fora renovado sucessivas vezes, passando a margem das disposições constitucionais acerca da excepcionalidade da contratação a título precário. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 4150019901, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL⁄REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.
1 - A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público. Contudo, excepcionalmente, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 2 - “Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna”. (ARE-AgR 663.104, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.3.2012). 3 - Não há razão para reforma da decisão de primeiro grau, pois compulsando atentamente os autos verifico que a autora trabalhou junto ao Município de Ibatiba nos períodos de 07⁄10⁄2010 a 31⁄12⁄2010; 14⁄02⁄2011 a 31⁄12⁄2011; 06⁄02⁄2012 a 31⁄12⁄2012; 01⁄03⁄2013 a 31⁄12⁄2013; 03⁄02⁄2014 a 31⁄12⁄2014, ou seja, exerceu a função de professora, à titulo de designação temporária, o que a meu sentir, não descaracteriza a temporariedade⁄precariedade do contrato. 4 - O Pretório Excelso decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público -, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS. 5 - Deve ser reconhecido o direito da trabalhadora, ainda que irregularmente contratada pela Administração Pública, perceber as verbas concernentes aos depósitos do FGTS pelo período trabalhado, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do que estabelece o art. 1º, do Decreto nº 20.910⁄32, por se tratar de cobrança em face da Fazenda Pública. 6 - Recurso não provido. Remessa prejudicada. (TJES, Apelação nº 64150017560, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 22/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECOLHIMENTO DO FGTS – PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Conforme a Constituição Federal, a regra para ocupação de cargo ou emprego público é o concurso público, regra esta que pode ser excepcionada pela nomeação em cargo em comissão, ou ainda, tal como previsto no art. 37, IX da CR⁄88, por contratação por tempo determinado por excepcional interesse público. Destaca-se que a contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público tem como pressuposto a necessidade de uma lei que estabeleça os casos de contratação, sendo que essa lei, contudo, deverá especificar a contratação temporária, apontando a “contingência fática que evidenciaria a situação de emergência”. (STF, Pleno – Adin nº 3210⁄PR). 2. Diante das sucessivas renovações do contrato temporário celebrado entre as partes e da natureza essencial do serviço prestado, não há que se falar em temporariedade da contratação, tampouco na excepcionalidade do interesse público, circunstâncias que tornam nulas as contratações celebradas entre a Administração e a recorrente. Logo, forçoso reconhecer a nulidade da contratação temporária da autora, ante a inobservância de elementos basilares desta espécie de contratação, quais sejam: temporariedade e excepcionalidade. Precedentes deste Sodalício e do e. STF. 3. O reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS funda-se na nulidade da contratação, nos termos art. 19-A da Lei 8.036⁄90, e não em relação jurídica trabalhista conforme alegado pelo apelante, sendo inaplicável a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Observe-se que embora seja declarado nulo o contrato temporário entabulado entre as partes, tal conclusão não possui o condão de transmudar o vínculo estabelecido entre a Administração Pública e os servidores contratados em caráter Temporário - que tem natureza puramente administrativa - em relação de natureza trabalhista. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 24100178987, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017)

No presente caso, a partir da análise atenta dos autos, verifica-se que o Município celebrou com a Apelada vários contratos administrativos durante os anos de 2005 a 2018, para contratação da mesma sob o regime de designação temporária para o exercício da função de “Professor IV Pós Graduação”.

Além disso, verifica-se que em todos os anos a contratação contemplou
todo o período escolar anual
, que se inicia entre fevereiro/março e se finda em novembro/dezembro, demonstrando que a contratação da Apelada não se destinava a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Tal fato, demonstra que, na verdade, as contratações da Apelada objetivavam suprir necessidades permanentes da Administração Pública, eis que as reiteradas contratações afastam a excepcionalidade, a necessidade transitória.

Desta forma, caberia ao Município comprovar a efetiva necessidade da contratação excepcional no caso em tela, pois, a despeito da alegação de se tratar de vários contratos precedidos de processos seletivos simplificados, fato é que não se trata, repita-se, de demanda transitória ou excepcional conforme mandamento constitucional, mas sim de necessidades permanentes.

Nestes termos, reconhecida a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, a Apelada faz jus ao depósito do FGTS, nos termos determinados na sentença.

Assim, a existência de súmula deste Egrégio Tribunal sobre a questão fática e jurídica discutida pelas partes desta demanda – súmula esta, cabe salientar, pautada em julgados de Tribunais Superiores, notadamente o Excelso Supremo Tribunal Federal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça –, bem como a reiterada jurisprudência sobre o tema, revelam a desnecessidade de maiores digressões acerca da matéria.
”.

Do exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto desembargador relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.